Tribunal: TJDFT
Processo: 0730108-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0730108-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR VIEIRA ALVES, VANILDO ALVES RABELO AGRAVADO: VARA CÍVEL RECANTO DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIO CESAR VIEIRA ALVES e VANILDO ALVES RABELO contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702971-53.2021.8.07.0019, ajuizada por AXA SEGUROS S/A em desfavor dos ora Agravantes, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, ante sua intempestividade. Sustentam os Agravantes, em síntese, que configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas quando há matéria controversa nos autos. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postulam o seu provimento para reformar a decisão agravada. Sem preparo. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. Isso porque a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 4o da Portaria GPR 1515 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Outrossim, até mesmo a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento afigura-se questionável, pois, sem embargo da análise a ser realizada pela eminente Relatora, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual as decisões sobre produção de provas não comportam recorribilidade imediata. Assim, deve a questão ser submetida à Relatora ao qual o Agravo de Instrumento fora distribuído, ou seja, ao Juiz natural, e durante o horário de expediente do Tribunal na data de 12/09/2022. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso, a eminente Desembargadora Ana Cantarino. I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial